Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0703927-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO AGRAVADO: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ELVIS DEL BARCO CAMARGO, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional manejado. O agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 22/11/2024. E ainda: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. DESCABIMENTO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO TERATOLÓGICO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O único recurso cabível da decisão da origem que inadmite recurso especial é o agravo em recurso especial. Excepcionalidade do cabimento dos embargos de oposição ante decisão teratologicamente omissa, contraditória ou obscura não demonstrada. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.525.780/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 19/2/2025). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, V, §§ 1o e 2o, c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nos casos previstos em lei ou no RITJDFT. Saliente-se, por fim, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 70854284. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026